Tribunal: TJDFT
Processo: 0727240-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO CONTRA MAIOR DE 14 E MENOR DE 18 ANOS. ART. 213, §1o, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 385 DO CPP REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE TIPO OU CONSENTIMENTO. VIOLÊNCIA CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL OU TENTATIVA AFASTADA. REDUÇÃO DO VALOR DE REPARAÇÃO MÍNIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática de estupro contra adolescente de 17 anos, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, regime inicial semiaberto, e pagamento de R$ 4.000,00 a título de reparação de danos morais. A defesa alegou nulidade por inconstitucionalidade do art. 385 do CPP, ausência de provas para condenação, erro de tipo quanto ao consentimento ou à menoridade da vítima, bem como o reconhecimento da tentativa, da desistência voluntária ou a desclassificação para o crime de importunação sexual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o art. 385 do CPP é constitucional e permite condenação mesmo com pedido absolutório do MP; (ii) verificar se há provas suficientes de autoria e materialidade para manutenção da condenação por estupro; (iii) avaliar se houve erro de tipo quanto ao consentimento ou à menoridade da vítima; (iv) analisar a possibilidade de reconhecer forma tentada ou a desistência voluntária, bem como a desclassificação para o crime de importunação sexual; (v) decidir sobre a adequação do valor fixado a título de reparação mínima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 385 do CPP é constitucional, compatível com o sistema acusatório brasileiro, permitindo condenação mesmo diante de pedido absolutório do MP, conforme precedentes do STF e STJ.
4. A prova oral, especialmente a palavra da vítima, detalhada e coerente, corroborada por testemunhas, comprova a prática de atos libidinosos mediante violência física, configurando estupro consumado.
5. A ingestão de bebidas alcoólicas e a presença no motel não implicam consentimento, e as circunstâncias afastam qualquer erro de tipo, dada a relação prévia de professor e aluna, tornando inverossímil o desconhecimento da menoridade.
6. A utilização de força física para constranger a vítima afasta a hipótese de importunação sexual e de tentativa, pois os atos libidinosos se consumaram.
7. O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de reparação mínima mostra-se excessivo, sendo reduzido para R$ 1.000,00, observados os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e condição econômica do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento:
1. O art. 385 do CPP é constitucional e permite condenação mesmo com pedido absolutório do M. P..
2. Nos crimes sexuais, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para sustentar condenação.
3. O consentimento não pode ser presumido de condutas ambíguas e a inibição da vítima não afasta a configuração da violência.
4. A prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal mediante violência consuma o crime de estupro, afastando a tentativa e a importunação sexual.
5. O valor mínimo de reparação de danos morais deve observar razoabilidade, proporcionalidade e capacidade econômica do réu.